Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710598-85.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. EMBARGADO: MAYARA FERNANDA PINHO CORREA CORDEIRO, JANETE CLEIA SANTOS MENDES, REBECA DOS ANJOS CORREA, MARIA ISABEL GONCALVES CORREA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrida em face de decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso. Afirma a embargante que existe omissão na decisão, uma vez que não foram fixados honorários de sucumbência. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Com efeito, a omissão de fato existe, uma vez que não houve pronunciamento acerca dos honorários na decisão embargada. O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida. Portanto, será devido o pagamento de honorários sucumbenciais, conforme o Enunciado 122 do FONAJE: "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado" Embargos de declaração CONHECIDOS e PROVIDOS para, sanando a omissão apontada, fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a serem suportados em partes iguais por cada uma das recorrentes. Intimem-se Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora